Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI 3.320/04. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que concedeu ao autor/recorrido Gratificação de Titulação, no percentual máximo de 30%, bem como condenou o réu/recorrente ao pagamento referente ao período retroativo no percentual de 15% de 01.04.2016 até 29.05.2018, e 30% dessa data até 09.2018, assim como, a partir de então, a diferença entre o percentual de 24% deferido pela administração e os 30% concedidos em sentença.
2. A Lei Distrital 3.320/2004 reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e instituiu a Gratificação de Titulação, regulamentada pela Portaria 194, de 31/12/2004. Restou comprovado que o autor/recorrido ocupa o cargo de Técnico de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde e averbou os seguintes títulos perante a administração: Curso superior em enfermagem (7%) e Curso de aprimoramento, com carga horária de 200 horas (8%), averbados em 01/04/2016; Curso de atualização em exames radiológicos (2%), com carga horária de 120 horas, Curso de complemento de Legislação do SUS (2%), com carga horária de 120 horas e Curso de Pós-Graduação em docência no ensino superior (15%), com carga horária de 400 horas, todos averbados em 29/05/2018 (ID15916141).
3. Destarte, observada a impossibilidade de cumulação de títulos da mesma categoria, razão pela qual foi considerado somente um dos cursos de atualização, bem como de ultrapassar o percentual máximo de 30%, o recorrido faz jus, ao adicional de qualificação no percentual de 15%, a partir de 01.04.2016 e 30% (trinta por cento), a partir de 29.05.2018, incluindo as respectivas parcelas retroativas, tendo o autor, inclusive, demonstrado o protocolo administrativo de averbação dos títulos acadêmicos (ID15916141).
4. Conforme julgamento dos embargos de declaração no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), a correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.